Tribunal: TJBA
Processo: 8002021-39.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002021-39.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: LAPICQUE DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CRISTIANO GONCALVES DE SENNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. INTERMEDIAÇÃO DE RESERVAS HOTELEIRAS. COBRANÇA DE COMISSÃO SOBRE ISS E TAXAS DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTE DO STF (RE 592.616 – TEMA 118). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação cível interposta por Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda. contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito ajuizada por Lapicque do Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda., condenando a ré à restituição de valores pagos a maior, decorrentes da cobrança de comissão sobre tributos (ISS) e taxas de serviço, reputada indevida pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir: (i) se a relação entre a plataforma de intermediação e o hotel configura relação de consumo para fins de aplicação do CDC; e (ii) se a cobrança de comissão sobre tributos e encargos é válida à luz do ordenamento jurídico pátrio e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Reconhece-se a existência de relação de consumo, ante a vulnerabilidade técnica e econômica do hotel frente à plataforma digital de grande porte, aplicando-se o CDC, especialmente quanto à proteção contra práticas abusivas e à inversão do ônus da prova.

4. A cobrança de comissão sobre valores de ISS e taxas de serviço afronta o princípio da legalidade e da boa-fé contratual, sendo considerada prática abusiva.

5. Precedente vinculante do STF (RE 592.616 – Tema 118) confirma a impossibilidade de incluir o ISS na base de cálculo de receitas ou encargos contratuais. Comprovado o pagamento indevido, impõe-se a restituição, conforme art. 876 do Código Civil.

IV. CONCLUSÃO:

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida para declarar a ilegalidade da cobrança de comissão sobre ISS e taxas de serviço e condenar a ré à repetição do indébito no valor de R$ 24.254,67, com custas e ônus sucumbenciais pela apelante.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação cível n.º
8002021-39.2021.8.05.0201
,
tendo como apelante
Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda.

e, como apelada,
Lapicque do Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda.,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11